Tribunal: TJSP
Processo: 2072430-47.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Prefeito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
R No 267/01, DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, O QUAL CONCEDE DIREITO A EX-PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE POSSA CONTAR COM O AUXÍLIO DE QUATRO SERVIDORES MUNICIPAIS, POR QUATRO ANOS, APÓS O TÉRMINO DO MANDATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA LEVANTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE AFASTADA. Na hipótese, não obstante a norma ser de iniciativa do Poder Executivo, houve efetiva participação da Câmara do Município na edição do ato impugnado, de sorte que perfeitamente cabível a inclusão do Poder Legislativo da Comarca de Praia Grande no polo passivo, com a requisição de informações. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO ART. 111 E 128 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. FAVORECIMENTO EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, RAZOABILIDADE E INTERESSE PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE IMPÕE.

Ação procedente, com efeito ex tunc.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2072430-47.2022.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Prefeito

Relator(a):

Cristina Zucchi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

10/08/2022

Data de publicação:

16/08/2022

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DO ART. 31 DA LEI COMPLEMENTAR No 267/01, DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, O QUAL CONCEDE DIREITO A EX-PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE POSSA CONTAR COM O AUXÍLIO DE QUATRO SERVIDORES MUNICIPAIS, POR QUATRO ANOS, APÓS O TÉRMINO DO MANDATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA LEVANTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE AFASTADA. Na hipótese, não

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DO ART. 31 DA LEI COMPLEMENTAR No 267/01, DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, O QUAL CONCEDE DIREITO A EX-PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE POSSA CONTAR COM O AUXÍLIO DE QUATRO SERVIDORES MUNICIPAIS, POR QUATRO ANOS, APÓS O TÉRMINO DO MANDATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA LEVANTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE AFASTADA. Na hipótese, não obstante a norma ser de iniciativa do Poder Executivo, houve efetiva participação da Câmara do Município na edição do ato impugnado, de sorte que perfeitamente cabível a inclusão do Poder Legislativo da Comarca de Praia Grande no polo passivo, com a requisição de informações. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO ART. 111 E 128 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. FAVORECIMENTO EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, RAZOABILIDADE E INTERESSE PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE IMPÕE.

Ação procedente, com efeito ex tunc.